Tribunal: TJBA
Processo: 0540454-88.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0540454-88.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: Gilmara Azevedo do Rosário e outros

Advogado(s)
:
MARCELLY FERREIRA FARIAS, GERONEIDE SANTANA GOMES SANTOS

APELADO: Lps Bahia Consultoria Imobiliária Ltda e outros (2)

Advogado(s)
:
HELIO YAZBEK, FABIO RIVELLI, DIEGO PEDREIRA DE QUEIROZ ARAUJO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA ANULADA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. DETERMINAÇÃO DE RETORNO PARA PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA SANEAMENTO E INÍCIO DA FASE INSTRUTÓRIA. DESCABE NA HIPÓTESE APRECIAÇÃO PELO SEGUNDO GRAU DA UTILIDADE E NECESSIDADE DAS PROVAS.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO APONTADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0540454-88.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante Gilmara Azevedo do Rosário e outros e como apelada Lps Bahia Consultoria Imobiliária Ltda e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA